Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. INVESTIMENTO. MOEDA VIRTUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. KRIPTACOIN. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DEPÓSITO. BENEFICIÁRIO. TERCEIROS. RESSARCIMENTO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
4. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A ausência de comprovação pelo autor quanto ao vínculo do réu com os favorecidos na transferencia bancária, impossibilita a restituição dos valores, assim como, a analise da invalidade do negócio jurídico firmado.
6. Recurso conhecido e desprovido.